Tribunal: TJDFT
Processo: 0732090-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732090-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: MINISTERIO VISAO AGAPE D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral formulado pela apelante, nos termos do art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil. À Secretaria para providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator